Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706506-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIE CHRISTHIANE PEREIRA ALBUQUERQUE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos na conta bancária da autora/agravante a 30% dos valores nela depositados. A agravante alega, em síntese, que: 1) sua situação de superendividamento reclama a adoção de medida tendente a garantir o seu mínimo existencial; 2) a cláusula contratual para desconto de parcelas de empréstimo em conta corrente não pode autorizar a retenção integral dos vencimentos do correntista; 3) os R$ 6.600,00 creditados em sua conta são totalmente absorvidos pelos lançamentos feitos pelos agravados. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam limitados os descontos em conta a 30% dos valores nela depositados. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a Lei 14.181/2021 (que trata do superendividamento) alterou o CDC para reconhecer ao consumidor o direito básico à preservação do mínimo existencial, in verbis: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) (...) Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)” E, no caso, a agravante comprova que seu salário líquido depositado em conta (R$ 6.603,89) é totalmente absorvido pelos lançamentos feitos pelos agravados, comprometendo-lhe o mínimo existencial (ID 33160004), o que justifica a pretendida limitação. No mesmo sentido: “(...) 4. Cabe à instituição credora observar que a concessão de crédito, sob o prisma da teoria do crédito responsável, deve considerar a capacidade de pagamento do devedor para evitar o endividamento excessivo, adotando as cautelas necessárias para avaliação dos riscos, visando assegurar não só o retorno financeiro dos bancos como o respeito à dignidade do tomador do crédito. 5. Os descontos em conta corrente deverão respeitar o percentual total de 30% (trinta por cento) da remuneração liquida do servidor, depositada em conta corrente, a fim de preservar a dignidade humana e o mínimo existencial do consumidor. 6. Nos termos do artigo 6o, inciso XII, do CDC, alterado pela Lei 14.181/2021, é direito básico do consumidor a preservação do mínimo existencial. (...)” (Acórdão 1374572, 07077986420218070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante diante da natureza alimentar da verba comprometida. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar aos agravados que limitem os descontos na conta da agravante a 30% da remuneração líquida nela depositada, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, suspenda-se o processamento do recurso até o julgamento do Tema 1085 pelo Col. STJ ("Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário"). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator